Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE PAGAMENTO E RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO. SÚMULA 548 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, o banco réu/recorrido teria promovido a inscrição indevida do nome do recorrente em cadastro de inadimplentes, a despeito de os contratos pactuados entre as partes terem sido renegociados. Alega que a negativação de seu nome teria ocorrido antes do termo final do pagamento, bem como não teria havido notificação prévia. Em razão de duas negativações indevidas, pede indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada anotação desabonadora.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)os fatos descortinados não revelaram dano moral; se assim se sentiu o demandante, e, portanto, achou de ter sofrido dano moral, isso está no seu entendimento subjetivo(...)”.
5. Nas razões recursais, o recorrente reitera os fatos articulados na inicial. Quanto à sentença, argumenta que o juízo de primeiro grau teria desconsiderado que as negativações ocorreram no curso do prazo para pagamento, ou, ainda, sem a prévia notificação do consumidor.
6. Contrarrazões ao ID 49892899.
7. Da gratuidade de justiça. Dou por prejudicada a análise do pedido, pois o benefício foi concedido pelo juízo de primeiro grau (ID 49492897 – ID de origem 166035453).
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
9. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
10. No caso dos autos, entretanto, o documento de ID 49892881 evidencia que não há negativação quanto aos contratos relacionados na petição inicial. Por sua vez, o documento de ID 49892879, que comprova a renegociação das dívidas objeto da lide, prevê que “a falta de pagamento será informada a órgãos de proteção ao crédito”, o que tenho por exercício regular de direito e não de ato ilícito na hipótese do banco recorrido. Cabe ainda ressaltar que, apesar de ter as dívidas renegociadas, o recorrente não as pagou no prazo estipulado pelo recorrido, de forma que aplicável o princípio de que a todos é imposto o dever de mitigar o próprio prejuízo. Precedente: Acórdão 1197055, 07107218620198070016, Relator: Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28.8.2019, publicado no DJE: 3.9.2019.
11. A seu turno, a Súmula 548 do STJ prevê que “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. Consoante bem delineado pelo Juízo de origem, houve curto lapso temporal entre os dois pagamentos efetuados (23.11.2022 e 27.02.2022), a negativação (22.11.2022 e 23.02.2022) e a correspondente exclusão (25.11.2022 e 01.03.2023), entendimento que corroboro. Tenho, portanto, que não houve inscrição e tampouco manutenção indevidas do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes, de modo que não há dano moral a indenizar. Precedente: (Acórdão no 1682134, 1a Turma Recursal, data de julgamento: 24.3.2023, publicado no DJE: 12.4.2023).
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.